Tribunal: TJSP
Processo: 2207244-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS QUE NÃO SERÃO DESPENDIDOS PELA AGRAVANTE
– Determinação de realização de perícia grafotécnica e de reserva de honorários, tendo em vista que a autora, que requereu a realização de perícia, é beneficiária da justiça gratuita – Hipótese em que a agravante carece de interesse recursal, pois como beneficiária da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS QUE NÃO SERÃO DESPENDIDOS PELA AGRAVANTE
– Determinação de realização de perícia grafotécnica e de reserva de honorários, tendo em vista que a autora, que requereu a realização de perícia, é beneficiária da justiça gratuita – Hipótese em que a agravante carece de interesse recursal, pois como beneficiária da gratuidade da justiça não teria de arcar com o valor dos honorários periciais:

– Não se verifica interesse recursal da agravante contra a decisão que não atribuiu a obrigação de arcar com as despesas da perícia à parte contrária, tendo em vista que, como beneficiária da justiça gratuita não teria de despender valores.

RECURSO NÃO CONHECIDO.